Tribunal: TJMT
Processo: 0007284-57.2013.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007284-57.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. CARPENEDO & CIA LTDA - CNPJ: 06.197.402/0001-04 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR
– RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões recursais devem se basear nos fundamentos da sentença, apontando em que consiste o erro a ser corrigido.

2. “
É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável.” (N.U 1005705-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO(S):

A. C. CARPENEDO & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Carlos Augusto Ferrari, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por A. C. CARPENEDO & CIA LTDA, extinguindo o feito, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, afirma que “a
parte autora não comprovou que a aquisição de bens e serviços foram previamente autorizados pela autoridade competente (ordenador de despesas).
”

Defende que não há o dever de ressarcir as despesas pelo Município requerido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas no id. 139960187.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 140962190.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a sentença recorrida, não podendo se utilizar de argumentos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se dispostos no art. 1.010, III, do CPC,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

No caso, a sentença extinguiu o feito com base nos referidos fundamentos principais: “Ficou demonstrado que o autor subscreveu a Ata de Registro de Preço n. 017/2011 para eventual prestação dos serviços realizados e ora cobrados; Extrai-se que a própria Administração, em declaração subscrita pelo Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, reconhece por diversas vezes a prestação de serviço do autor com a ausência de pagamento; A prestação do serviço é atestada e constatada pelo Termo de Constatação.

As razões do apelo, por sua vez, são dissociadas dos fundamentos adotados na sentença recorrida, sustentando-se em razões genéricas, apenas reafirmando o que já havia sido dito em sede de contestação, apenas negando os fatos narrados na inicial, mas sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão de mérito.

Com efeito, o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA replica a contestação, não enfrentando os fundamentos do deferimento do pedido expostos em sentença. O recorrente desviou-se da questão central.

Logo, como o cerne da
ratio decidendi
não foi enfrentado no recurso, motivo pelo qual não merece ser conhecido.

Se o recurso não faz qualquer insurgência aos fundamentos da r. sentença acima delineados, resta evidente que aquele fere o princípio da dialeticidade e, por consequência não deve ser reconhecido.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal segue sólida jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. [...] 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA. NÃO CONHECIMENTO. Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. 5. Agravo regimental não provido.

(STF. AgRE 664044 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 27-03-2012 PUBLIC 28-03-2012)

No mesmo sentido tem decidido este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. PREJUDICA O CONHECIMENTO DO RECURSO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS NÃO ATINENTES À MATÉRIA TRATADA NA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

2. o recurso adesivo é subordinado ao conhecimento do principal, nos termos do art. 997, §2º, inc. III, do CPC.

(N.U 0001797-45.2002.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO NA LISTA DE CANDIDATOS DO CONCURSO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS.

Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável.

(N.U 1005705-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Ante o exposto, constatada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença vergastada,
não conheço do presente recurso,
porque manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023